Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747157-78.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO APELADO: ZAMIR NEIVA ABRAHAO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo requerido/interditando, ZAMIR NEIVA ABRAHAO, contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para decretar a sua interdição, nomeando a requerente como curadora (ID 50172761). Razões de apelação (ID 50172767). Contrarrazões (ID 50172771). Petição da requerente/curadora pugnando pela expedição de termo de curatela atualizado (ID 50487840). Decido. Como cediço, o § 1o do art. 1.012 do CPC prescreve as hipóteses em que sentença “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação”, entre elas, aquela que decreta a interdição (inciso VI) e a que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” (inciso V). Portanto, apesar de o requerido ter interposto apelação, no vertente caso, esse recurso não goza de efeito suspensivo nem o apelante requereu a suspensão da eficácia da sentença para os fins do §4o do art. 1.012 do CPC, muito menos apresentou específicas razões apta a “demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Dessa forma, a sentença passou a produzir efeitos imediatamente após a sua prolação. Não obstante, em que pese a interposição do recurso em voga, que não goza de efeito suspensivo, nota-se que ainda não foram tomadas as providências impostas na sentença, especialmente, quanto à expedição do Termo de Curatela definitivo. Por essa razão, RESTITUAM-SE os autos à instância de origem, especialmente, para que seja expedido o competente Termo de Curatela definitivo. Por outro lado, em vista da análise dos pressupostos recursais, nota-se que o requerido não efetuou o recolhimento das custas do preparo recursal nem goza dos benefícios da gratuidade de justiça, valendo ressalvar que a nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial no processo não faz presumir eventual estado de hipossuficiência ou concessão automática da benesse. Com isso, considerando a ausência de comprovação do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, INTIME-SE o APELANTE (ZAMIR NEIVA ABRAHAO) para realizar o seu recolhimento em dobro, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO, a teor do disposto no §4o do art. 1.007 do CPC. Sem prejuízo, diga o APELANTE também acerca das questões preliminares suscitadas pela apelada em suas contrarrazões recursais. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para parecer. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator